Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-31.2023.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-31.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALCIR DA SILVA PRADO - CPF: 886.357.831-15 (APELANTE), WILLIAN GOBIRA MEDEIROS - CPF: 015.540.915-86 (ADVOGADO), ISABELA LINO DE SOUSA - CPF: 120.311.226-22 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DINIZ BRAZ COSTA - CPF: 074.096.166-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

VALCIR DA SILVA PRADO

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DESCONSTITUTIVA
COM
REVISÃO CONTRATUAL
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
–
MÉRITO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO NO
CONTRATO –
INOCORRÊNCIA -
CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO SE CONFUND
E
COM A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
-

SENTENÇA

MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Uma vez que a apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade.

Apurado nos autos ter a instituição financeira pactuado e cobrado o percentual informado no CET (Custo Efetivo Total)
, não há que o confundir com a taxa média de juros. Esta
é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado,
enquanto
que

o Custo Efetivo Total
corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, ou seja, tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro
etc
), tributos e inclusive seguros, quando existentes, conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
VALCIR DA SILVA PRADO
, tirado contra sentença
(ID
209607185
)

proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Nova Monte Verde
-MT que, nos autos da Ação
Desconstitutiva para Revisão Contratual
, em desfavor de
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE, os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com julgamento de mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios ficará suspensa
, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A
apelante, em suas ra
zões recursais
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Juros remuneratórios abusivos

Recurso tempestivo
,

nos

termos da certidão de ID 20
9607189
e
preparo não recolhido
,
em razão de gratuidade da justiça deferia nos autos de
origem
, conforme certidão de
ID
209674670
.

A
apelada apresenta contrarrazões (ID

209607191
)
suscitando a seguinte preliminar:

Violação ao princípio da dialeticidade
recursal

No mérito, a recorrida rebate as alegações da apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
VALCIR DA SILVA PRADO

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT que, nos autos da Ação
Desconstitutiva para Revisão Contratual
, em desfavor
da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese,
o apelante sustenta abusividade
no contrato
de financiamento de veículo com alienação fiduciária
, no que tange aos juros
remuneratórios
.

A seguir, passo ao exame da preliminar de mérito suscitada pela apelante.

1.
Preliminar suscitada pelo apelante: v
iolação ao princípio da dialeticidade
recursal

A apelada sustenta que não foi observada a dialeticidade recursal, pois
o
apelante apenas faz argumentações genéricas, sem apresentar
fundamentação jurídica
para justificar a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.
Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da
contestação
.

Em s
equência, passo ao exame das
teses de mérito suscitadas pelo apelante.

1.
Juros remuneratórios abusivos

O apelante aduz que
a
apelada exacerbou na cobrança dos
encargos
contratuais
.

Alega, primeiramente, que os juros remuneratórios, previstos no anexo 1 da cédula de crédito bancário, foram fixados em 1,62% ao mês e 21,
7% ao ano.

Assevera que, a prestação imposta pela apelada
impactou fortemente seu orçamento familiar.

Sustenta que, após buscar orientação jurídica, lhe foi apresentado cálculo demonstrando
que o valor pago pelo contrato seria extorsivo.

Alega, ainda, que apesar dos juros remuneratórios, cobrados no contrato, estariam em conformidade com a taxa média do mercado
, a taxa que foi realmente cobrada, na prática, foi diferente do pactuado entre as partes.

Isso porque, alega que na
Cédula de Crédito Bancária nº 3614889110 (128532637) verifica-se no item VI -

juros remuneratórios com custo efetivo total da operação, fixados em 1,83%
a.m
e 24,32% a.a.

Por conseguinte, sustenta que “
[...]
há de se declarar a abusividade da cláusula contratual 2.6
, determinando-se a redução da taxa de juro remuneratórios do contrato para a média de mercado, qual seja, 1,83% ao mês e 24,32% ao ano
.
” [Grifos do original]

Pois bem. Em que pesem as alegações d
o apelante, sem razão o seu recurso.

Ressai dos autos que o apelante
celebrou com a
apelada, c
ontrato de
f
inanciamento de veículo
,

com
alienação fiduciária
,
para aquisição do automóvel da marca Toyota, modelo Hilux, versão SRV 4x4 3.0 TB-IC 16V AT, ano/modelo 2009/2009, diesel, placa NJF8B04, chassi 8AJFZ29G796076805
, em posse do recorrente, conforme afirma.

Ocorre que,
apesar do recorrente
sustentar cálculos que teriam extrapolado
a legalidade dos juros, não apresenta estes cálculos
, não se desincumbindo de provar o alegado, conforme
exige o
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Ademais, conforme se verifica dos documentos juntados pela apelada, em contestação
, também não procedem as teses do recorrente.

Segundo o que
consta na Cédula de Crédito Bancári
o
nº
3614889110 (
ID
209607182
)
,
o valor da taxa de juros remuneratórios é de 1,62% ao mês e 21,27% ao ano
.

O Custo Efetivo Total
(
CET
)
, por sua vez,
é de 1,83% ao mês
e
24,32% ao ano.

De acordo com o que
o próprio apelante assevera, as taxas de juros remuneratórios estão conforme a média do mercado
. Todavia, o apelante
se insurge quanto ao Custo Efetivo Total (CET),
pois alega
que seus percentuais demonstrariam que, na prática, a
taxa de juros remuneratório teria extrapolado o pactuado
, bem como
a média mercadológica.

Ora,
além d
o contrato expressamente
ter feito previsão do
acréscimo do CET (Custo Efetivo Total), conforme
ID 209607182
, não há que
o confundir
com
a

taxa de juros mensal e anual
.

Não é possível comparar o
Custo Efetivo Total
do financiamento com a taxa média de juros
,
para se concluir pela existência do descompasso que autori
zaria
a revisão,
uma vez que
são
taxas distintas
.

A taxa de juros é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, enquanto
o Custo Efetivo Total corresponde ao valor do
financiamento acrescido
d
e
outras
despesas que se somam à quantia fina
nci
ada, ou seja, tarifas de serviços diversos (
avaliação, registro de contrato,
cadastro
etc
), tributos e
inclusive
seguro
s
, quando existente
s
, conforme expressamente prevê
o
art. 3º da
Resolução n.º
4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional
:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Em relação à legalidade e não abusividade do CET, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS –
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO
– TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.

(N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Diante do exposto, conheço
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados em desfavor
do apelante,
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024